Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704387-45.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA RECORRIDO: JOSÉ REINARY BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste em examinar se o fato de a empresa devedora estar submetida aos efeitos de recuperação judicial é capaz de extinguir ou suspender o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos sócios/acionistas. 2. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. A recuperação judicial da sociedade empresária não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica, tampouco impede o cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos agravantes — acionistas controladores/administradores (súmula 581 do STJ). Afinal, o que se pretende é a constrição de bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial, responsáveis pela dívida em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 4. E uma vez não sujeitos a recuperação judicial, os efeitos da novação do crédito decorrente da homologação do plano também não se estendem aos diretores e acionistas controladores/administradores responsáveis pela dívida da sociedade recuperanda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.024 do Código Civil, 795, caput, do Código de Processo Civil, 6o, 6o-C, 49, caput, 59, caput, e 82-A, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que terceiros, mesmo sócios e acionistas, não podem ser considerados responsáveis pelas dívidas da sociedade empresária em recuperação judicial. Defendem a necessidade de extinção ou suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Sergio Sender, OAB/DF 33.267 (ID 50729113). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 1.024 do CC, 795, caput, do CPC, 6o, 6o-C, 49, caput, 59, caput, e 82-A, todos da Lei 11.101/2005, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento.” (REsp 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do advogado Sergio Sender, OAB/DF 33.267. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021